Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-52.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706395-52.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDEILDA BRITO DA SILVA APELADO: EDIONES LUSTOSA DA CUNHA, VALDI MACAL ALVES DE BRITO D E S P A C H O Cuida-se de pedido da advogada da apelada Ediones Lustosa da Cunha para que a sessão presencial designada para o dia 29 de maio de 2024 seja adiada para data posterior ao dia 28/06/2024 em razão de se encontrar em estágio avançado de gravidez. A advogada peticionante apresenta atestado médico de licença maternidade de 120 dias (ID 59429055). Nesse contexto, defiro o pedido de retirada do feito de pauta. Após, designe-se nova data para julgamento após a o dia 28/06/2024, conforme requerido. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2024 16:04:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador